Tribunal: TJDFT
Processo: 0735128-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735128-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DANIELLA DO NASCIMENTO FERREIRA, MARCIO ROBERTO VALENTE CAETANO AGRAVADO: JOSE GALLAFASSI FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Daniella do Nascimento Ferreira e Outro contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que cadastrou o segundo agravante como executado; indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela primeira agravante; rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel e determinou a pesquisa de bens via Sisbajud na modalidade reiterada na conta bancária do segundo agravante (ID no 63178683, págs. 119-120). 2. Os agravantes, em suma, defendem a nulidade do agravo no 0716093-88.2024.8.07.0000, que determinou a inclusão do segundo agravante na ação principal, sob o argumento de que não foi intimado e, por isso, não exerceu o contraditório e a ampla defesa. 3. Entendem que após a inclusão do segundo agravante o processo de origem deveria ter obedecido o procedimento do art. 513 e seguintes do CPC, que tratam sobre o cumprimento de sentença e permitem o pagamento voluntário ou a apresentação de impugnação. 4. Esclarecem que a primeira agravante é estudante e recebe bolsa de estágio e quem sustenta a família é o marido. Nesse cenário, reforçam a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 5. Defendem a impenhorabilidade do imóvel localizado no Lago Norte, por se tratar de bem de família. Apontam onerosidade excessiva na determinação da pesquisa de bens na modalidade reiterada. 6. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para impedir a inclusão do segundo agravante e a realização de pesquisa de bens antes de possibilitar o cumprimento voluntário ou a impugnação ao cumprimento de sentença; bem como, conceder o benefício de gratuidade de justiça à primeira agravante e afastar a penhora do imóvel. Subsidiariamente, pedem que seja permitida a penhora de valores em conta corrente uma única vez. 7. Preparo (IDs no 63178679 e no 63178680). 8. Cumpre decidir. 9. O recurso de agravo de instrumento possui fundamentação vinculada ao que foi debatido no processo principal. Como a tese de obediência do rito do cumprimento de sentença previsto no art. 513 e seguintes do CPC não foi discutida na decisão agravada, a matéria não pode ser conhecida, por se tratar de inovação recursal. 10. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 12. A inclusão do segundo agravado no polo passivo do processo principal decorre da determinação exarada no agravo de instrumento no 0716093-88.2024.8.07.0000. As supostas nulidades apontadas devem ser debatidas naquele recurso. O mero cumprimento da determinação não reabriu a discussão do tema central (possibilidade de inclusão do marido diante do regime de comunhão universal de bens), tendo em vista a ocorrência da preclusão. 13. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade da devedora e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, a manutenção da penhora na modalidade reiterada via Sisbajud determinado em decisão anterior é medida necessária para garantia da efetividade da prestação jurisdicional, economia e celeridade do processo. 15. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 16. O segundo agravante não se desincumbiu do ônus probatório de apresentar elementos documentais indicando que a pesquisa de bens na modalidade reiterada, comprometerá, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família. 17. Em relação à gratuidade de justiça, os agravantes são casados sob o regime de comunhão universal de bens, motivo pelo qual o patrimônio é comum; direitos e deveres de ambos são indivisíveis. Também por isso, todos os argumentos da decisão agravada permanecem hígidos; neste agravo, houve recolhimento do preparo do recurso pelo casal, não sendo relevante individualizar o pagador. O casal não tem direito à gratuidade de Justiça, nem pode escolher qual dos dois não será atingido pela execução porque a unidade patrimonial decorre do regime de bens do casamento. 18. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 19. A decisão agravada ponderou que não existem elementos documentais demonstrando que o imóvel penhorado é o único pertencente aos agravantes e manteve a medida constritiva. A decisão está em consonância com precedente desta Turma: Acórdão 1687013, 07020785120228079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Mesmo que se tratasse de bem de família, como sustentam os agravantes, apesar da literalidade da lei, é possível a penhora, pois a vedação seria para aliená-lo. Essa proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que inviabiliza a expropriação do bem sobre o qual ela se materializa. 21. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir aos devedores a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula, os agravantes poderiam vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender, frustrando o direito ao crédito do agravado. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO